Tribunal: STF
Processo: ARE 1580542
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. ART. 932, INC. III, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santos, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PRÁTICA FORENSE ANTES DA POSSE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 266 STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Preliminar impugnação ao valor da causa. A pretensão autoral corresponde à expectativa de investidura no cargo público de Delegado da Polícia Civil, de modo que o valor atribuído à causa, equivalente a 12 meses de remuneração do cargo almejado, está diretamente relacionada com proveito econômico almejado e em perfeita sintonia com o art. 292, § 2º. 



    2.Preliminar ausência de interesse de agir. Na hipótese em exame, há interesse de agir, eis que a não comprovação da prática forense, levou a eliminação do apelado no certame. Preliminar rejeitada. 



    3. Convém destacar que “Consolidou-se nesta Corte (Súmula 266/STJ), bem como no Supremo Tribunal Federal, entendimento segundo o qual, exceto nos concursos para a Magistratura e Ministério Público, por força do disposto na EC 45/2004 (ADI n. 3460/DF, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 15/6/2007), o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.”(AgRg no Ag n. 959.629/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 3/12/2009, DJe de 18/12/2009.)



    4. Muito embora o ato da banca examinadora seja pautado em dispositivo legal constante da Lei de ingresso no cargo de Delegado da PCES e também no Edital que rege o Certame, vai diretamente de encontro ao entendimento disposto no enunciado da Súmula acima referenciada. 



    5. Exatamente como delineado na sentença vergastada, a exigência da aludida comprovação de tempo mínimo de prática forense ou atividade policial antes da posse no cargo não se mostra adequada, haja vista que o fim daquela fase ou o início do Curso de Formação respectivo não representa a posse no cargo público em questão, o que, portanto, vai de encontro ao entendimento sedimentado pela jurisprudência dos C. Tribunais Superiores. 



    6. Recurso conhecido e improvido.” (e-doc. 15, p. 5 e 6).



    2. Opostos embargos de declaração pelo Estado do Espírito Santo e pelo Cebraspe (e-docs. 16 e 17), foram acolhidos apenas os primeiros, “fixando que a majoração dos honorários se refere tão somente ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe)” (e-doc. 20).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º e 5º da Constituição da República. Afirma que “o e. Tribunal a quo, não exerceu o controle de legalidade do ato administrativo em questão, mas substituiu a conclusão da banca examinadora que realizou a análise da comprovação do cumprimento do tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial, em clara e indevida incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo” (e-doc. 25).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência do óbice do enunciado nº 286 da Súmula do STF (e-doc. 30).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Este agravo não comporta conhecimento.



    6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal. O agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada.



    7. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada.  



    8. No caso, não foi apresentada qualquer argumentação visando afastar a incidência do enunciado nº 286 da Súmula do STF ao caso. Apenas foi afirmado, genericamente, que o acórdão recorrido não está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sem apresentação de argumentação relacionada a esta afirmação.



    9. As razões recursais limitam-se à apresentação de julgado do Superior Tribunal de Justiça visando afastar a aplicação de enunciado da súmula de tal tribunal ao caso a de parágrafo contendo reiteração de argumentação contida no recurso extraordinário, de que “o e. Tribunal a quo não exerceu o controle de legalidade do ato administrativo em questão, mas substituiu a conclusão da banca examinadora” (e-doc. 32).



    10. Observa-se a ausência de impugnação específica do quanto consta na decisão agravada, uma vez que discutida questão alheia a ela e apresentado parágrafo com mera reiteração de razão do recurso extraordinário, sem condão de afastar a motivação específica demonstrada pelo primeiro juízo de admissibilidade.



    11. Assim, inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:  



    CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021).



    12. Observo que o Superior Tribunal de Justiça, na análise do agravo interposto contra a decisão pela qual se inadmitiu o recurso especial interposto nestes mesmos autos, também concluiu pela ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão (e-doc. 47).



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, não conheço do agravo no recurso extraordinário, nos termos do 932, inc. III, do CPC. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator